Tribunal: TJPA
Processo: 0800757-07.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800757-07.2022.8.14.0104

APELANTE: EUGENIA FRANCISCA LEITAO VIANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE DANOS MATERIAIS RETIFICADO. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos descontos, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$1.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de título de capitalização que justificasse os descontos realizados pelo banco; (ii) avaliar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado, bem como se é cabível a modificação do termo inicial dos juros de mora sobre os danos materiais e a majoração dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em relação à suposta contratação do título de capitalização, incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC e da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, demonstrar a regularidade do negócio jurídico, apresentando instrumento contratual assinado. A ausência de tal prova implica falha na prestação do serviço.

4.

Aplica-se o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, pois configurada responsabilidade objetiva da instituição financeira por descontos indevidos realizados sem comprovação de contratação, tratando-se de defeito na prestação de serviços bancários.

5.

A repetição do indébito em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida em violação à boa-fé objetiva.

6.

O valor de R$1.000,00 fixado a título de danos morais está em consonância com a jurisprudência do Tribunal local para casos similares, considerando a natureza repetitiva da demanda, a ausência de circunstâncias excepcionais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

O termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos materiais deve ser alterado para a data do evento danoso, em observância à Súmula 54 do STJ e ao regime da responsabilidade extracontratual.

8.

A majoração dos honorários de sucumbência para 15% do valor da condenação é cabível em razão do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso do banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do Banco Bradesco S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de Eugênia Francisca Leitão Viana, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos tanto pelo BANCO BRADESCO S.A. quanto por EUGENIA FRANCISCA LEITAO VIANA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, extingo o processo com resolução do mérito, de acordo com o art. 487, I, do Código de Processo Civil (NCPC), e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos apontados na peça exordial e via de consequência:

a) DECLARO NULOS os descontos a que aludem a inicial, com a rubrica TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO;

b) CONDENO o requerido, BANCO BRADESCO S/A, a restituir em dobro (danos materiais), à parte requerente, os valores correspondentes às parcelas mensais que foram indevidamente descontadas da conta bancária dela, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (desconto indevido) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal;

c) CONDENO o BANCO BRADESCO S/A ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), que deverá ser monetariamente corrigida pelo índice INPC a partir da data de seu arbitramento, qual seja, a data desta sentença, a teor da súmula nº 362, do STJ, acrescido dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº 54, do STJ, à taxa de 1% ao mês.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre valor da condenação, conforme as diretrizes do art. 85, § 2º, do vigente Código de Processo Civil (NCPC), tudo a ser apurado em liquidação de sentença.”

No recurso do BANCO BRADESCO S.A. foi sustentado que a contratação foi regular e que os descontos são devidos, uma vez que os benefícios foram contratados pela parte autora. Argumenta que não houve demonstração de qualquer prática ilícita e que todas as cobranças foram previamente aceitas no ato da contratação. Alega ainda que não restou configurado dano moral e que não se justifica a repetição do indébito, pugnando pela total improcedência da demanda ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, EUGENIA FRANCISCA LEITAO VIANA também apelou, requerendo a majoração da indenização por danos morais para R$10.000,00, sob o argumento de que o valor fixado não atende à tripla finalidade de compensar, punir e dissuadir. Sustenta que, sendo pessoa idosa, analfabeta e com baixo grau de instrução, dependente exclusivamente do benefício previdenciário, os descontos indevidos causaram-lhe abalo emocional significativo e reduziram sua capacidade econômica. Pleiteia ainda a majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da causa e a aplicação da Súmula 54 do STJ quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

Ambas as partes apeladas apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos e manutenção integral da sentença proferida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

2.

Mérito.

2.1.

Do recurso do Banco Bradesco S.A.

O recurso interposto pela instituição financeira não merece prosperar.

A questão central da lide reside na comprovação da efetiva contratação do título de capitalização que ensejou os descontos questionados.

Como bem observado pelo Magistrado de primeiro grau, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em análise, cabia ao banco demonstrar a regularidade da contratação questionada, apresentando o respectivo instrumento contratual devidamente assinado pela consumidora. Todavia, a instituição financeira não se desincumbiu deste ônus probatório, limitando-se a alegar genericamente a validade da contratação sem produzir a prova documental correspondente.

A inversão do ônus da prova encontra-se devidamente justificada nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, considerando-se a verossimilhança das alegações da autora e sua hipossuficiência técnica em relação à instituição financeira. É notório que o consumidor não possui acesso aos sistemas internos e documentos contratuais da instituição bancária, razão pela qual se mostra razoável a inversão do encargo probatório.

Aplica-se ao caso o disposto no art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. O dano decorreu da prestação defeituosa de serviço bancário, caracterizada pela cobrança de valores sem a devida comprovação da contratação. O banco, ao não demonstrar a legalidade do contrato, responde objetivamente pelo dano causado, conforme orientação consolidada na Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No que tange à repetição do indébito em dobro, a condenação deve ser mantida. O art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso".

No caso concreto, a conduta do banco foi manifestamente contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que legitimamente se espera das instituições financeiras, procedendo a descontos sem a devida comprovação da contratação.

2.2.

Do recurso da autora Eugenia Francisca Leitão Viana.

O recurso da apelante também não prospera quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais.

O valor de R$1.000,00 fixado pelo Magistrado de primeiro grau encontra-se em consonância com a jurisprudência predominante desta 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Pará, que vem estabelecendo valores na faixa de R$1.000,00 a R$ 3.000,00 para casos similares e repetitivos, visando conter o efeito multiplicador das demandas em massa e prevenir o enriquecimento sem causa.

Embora sejam reconhecidos os transtornos experimentados pela autora, não se pode perder de vista que se trata de caso típico de demanda repetitiva, sem gravidade excepcional que justifique majoração significativa do quantum indenizatório. A manutenção do valor arbitrado justifica-se pela repetitividade das ações desta natureza, pela ausência de circunstâncias extraordinárias e pela necessidade de adoção de critérios de prudência judicial coletiva.

O valor fixado atende adequadamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização por danos morais, sem configurar fonte de enriquecimento ilícito.

No que se refere ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as condenações por danos materiais e morais, verifica-se que assiste razão à parte recorrente apenas quanto ao marco inicial dos juros relativos aos danos materiais. Isso porque, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, e não da citação, como equivocadamente constou na sentença.

Por outro lado, quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais, observa-se que a sentença aplicou corretamente a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece reparo nesse ponto.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência igualmente sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por EUGENIA FRANCISCA LEITÃO VIANA, exclusivamente para retificar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos materiais, que deverá incidir a partir do evento danoso.

Nos termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025